Tribunal: STF
Processo: HC 236811
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO DISTRITO DA CULPA. DECURSO DO PERÍODO PLEITEADO. PREJUÍZO DO PEDIDO. PRETENDIDA REVOGAÇÃO OU FLEXIBILIZAÇÃO DA MEDIDA FIXADA. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.12.2023 por Lúcio Tadeu Ribeiro dos Santos e outros, advogados, em benefício de Guilherme de Carvalho Gonçalves Sousa, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 879.966/PI.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente, em 8.2.2022, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I, III, IV do § 2º do art. 121 (homicídio triplamente qualificado, duas vezes) e no art. 211 (ocultação de cadáver, duas vezes) do Código Penal.



    3. Em 21.2.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e outros dois corréus, recebida pelo juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri da comarca de Teresina/PI (Ação Penal n. 0804216-92.2022.8.18.0140).



    4. Em 29.9.2022, sobreveio decisão do juízo de primeiro grau, pela qual pronunciados o paciente e os corréus. Na sentença de pronúncia, o magistrado revogou a custódia preventiva do paciente e do corréu João Paulo de Carvalho Rodrigues, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.



    Contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs o respectivo recurso em sentido estrito.



    5. Pleiteando autorização para o paciente se ausentar temporariamente do Município de Teresina/PI, no período de 23.12.2023, a 9.1.2024, para a realização de viagem familiar, a defesa apresentou requerimento ao Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 0804216-92.2022.8.18.0140 do Tribunal de Justiça do Piauí, indeferido em 18.12.2023. Este o teor da decisão:



    “Recurso em Sentido Estrito interposto por Guilherme de Carvalho Gonçalves Sousa e outros em face da sentença que os pronunciou como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 211, ambos do Código Penal). 



    Os autos foram distribuídos à minha relatoria. 



    O réu Guilherme de Carvalho Gonçalves Sousa, por seu advogado, requereu autorização para se ausentar temporariamente do município de Teresina-PI, no período de 23/12/2023 a 9/1/2024, para realização de viagem com a família. 



    É o relatório. Decido. 



    Na sentença de pronúncia, a prisão preventiva do acusado Guilherme de Carvalho Gonçalves Sousa foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a proibição de ausentar-se da Comarca de Teresina, sem a devida autorização (art. 319, IV, do CP).



    O réu então peticiona requerendo a autorização de saída do distrito da culpa (Teresina/PI), no período de 23/12/2023 a 9/1/2024, para realização de viagem com a sua família. 



    É bem verdade que este signatário, por duas vezes, concedeu ao acusado autorização de viagem, em razão do fato relevante apresentado (realização de concurso público). 



    Ocorre que a presente pretensão se refere a realização de viagem a lazer, no período das festividades de final de ano. Nesse caso, eventual concessão do pedido não alcança o resultado esperado das limitações estabelecidas pelo magistrado de 1º grau, não sendo, portanto, adequada e conveniente a referida autorização. 



    Em virtude do exposto, indefiro o pedido de autorização de viagem ao acusado Guilherme de Carvalho Gonçalves Sousa, sob pena de configurar descumprimento da obrigação imposta (art. 319, IV, do CPP)” (fls. 2-3, e-doc. 18).



    6. Contra a decisão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 879.966/PI. Em 23.12.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUILHERME DE CARVALHO GONCALVES SOUSA, em que se aponta como autoridade coatora o desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ (Recurso em sentido estrito n° 0804216-92.2022.8.18.0140). 



    Consta dos autos que o juízo de primeiro grau pronunciou o paciente como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver e, em ato contínuo, substituiu sua custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. 



    Requerida a autorização de saída do distrito de culpa, o desembargador relator do recurso em sentido estrito indeferiu o pedido de autorização de viagem ao acusado, sob pena de configurar descumprimento da obrigação imposta (art. 319, IV, do CPP) (fls. 85-86). 



    No presente mandamus, o impetrante requer, liminarmente e no mérito, seja autorizado ao paciente se ausentar temporariamente do município de Teresina-PI no período de 23/12/2023 a 9/1/2024, em virtude de viagem com a família. 



    É o relatório. O writ não merece prosseguir. 



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pelo desembargador relator na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte Superior. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (…).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus” (e-doc. 19).



    7. Essa última decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa alega que “o paciente vem cumprindo rigorosamente todas as cautelares que lhe foram impostas, ou seja, há mais de um ano o paciente, em nenhum momento, descumpriu a ordem judicial que lhe foi determinada, conforme se observa, por exemplo, do relatório de presença da CIAP (Central Integrada de Alternativas Penais) em anexo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que o paciente “aviou recurso em sentido estrito e, por duas vezes, durante o trâmite do referido recurso pleiteou autorização para se ausentar temporariamente do município de Teresina-PI, os quais foram deferidos, além de ter pleiteado uma vez, ainda ao magistrado singular, também tendo sido deferido, sempre comunicando o período de ausência e o local em que se encontraria, obedecendo rigorosamente os prazos estipulados” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente tem residência fixa no município de Teresina-PI, distrito da culpa, defesa constituída nos autos e tem agido com cooperação, boa-fé e lealdade processual, sendo, portanto, manifestamente desproporcional a decisão de indeferimento para se ausentar da Comarca que ora se ataca” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o paciente está submetido a uma situação mais gravosa do que presos que cumprem pena no regime semiaberto, pois estes, mesmo já condenados, tem direito à saída temporária no período do Natal” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera que “não há necessidade da permanência do paciente durante o período para conveniência ou necessidade da investigação ou instrução, tendo em vista que o recurso em sentido estrito foi a julgamento no último dia 13/12/2023 e o acórdão encontra-se submetido a embargos de declaração, não se encontrando o feito em fase de investigação ou instrução” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Presentes, assim, tanto o periculum in mora como o fumus boni juris, requer a concessão liminar da presente ordem de HABEAS CORPUS, ainda que de ofício, a fim de autorizar o paciente GUILHERME DE CARVALHO GONÇALVES SOUSA a se ausentar temporariamente do município de Teresina-PI até o dia 9/1/2024, em virtude de viagem com a família oportunidade em que ficará hospedado na Estrada do Forte do Arraial Novo do Bom Jesus, nº 880, bairro Cordeiro, CEP: 50.721-110, Recife-PE. 



    No mérito, requer a concessão em definitivo da ordem em favor do paciente, revogando a referida medida cautelar ou flexibilizando-se para que a autorização judicial seja necessária somente em caso de prazos superiores a 15 (quinze) dias” (fl. 15, e-doc. 40).



    8. Em 28.12.2023, a Presidência deste Supremo Tribunal proferiu despacho nestes termos:



    “Examinando os autos, verifico que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RI/STF). Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria” (e-doc. 22).



    9. Os presentes autos vieram-me conclusos em 8.1.2024. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    11. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.12.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 879.966/PI. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    13. O pedido de autorização para saída temporária do Município de Teresina/PI, no período de 23.12.2023 a 9.1.2024, está prejudicado pela perda superveniente do objeto, em razão do decurso do período de ausência pleiteado. 



    14. O pedido de revogação ou flexibilização da medida cautelar de proibição de afastamento do distrito da culpa sem a devida autorização, imposta ao paciente, não foi debatido no Tribunal de Justiça do Piauí, nem no Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016). 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora